Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711401-93.2022.8.07.0007 RECORRENTE: DENIS OTAVIO MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NULIDADE DA SENTENÇA EXIBIÇÃO DE CONTRATO. CONTRATO ELETRÔNICO. EXIBIÇÃO DA VIA FÍSICA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR NÃO ACOLHJIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ENCARGOS MORA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inexistência de contrato escrito é irrelevante para comprovar o vínculo obrigacional, uma vez essa formalidade não ser essencial para a validade da manifestação de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, de modo que a existência desse vínculo pode ser demonstrada por outros meios de prova admitidos em direito, no caso dos autos o extrato demonstrativo da operação. Precedentes TJDFT. 2. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor e aplicável às instituições financeiras.". 3. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura (Enunciado 596, da Súmula do STF). No entanto, isto não conduz à absoluta liberdade contratual, devendo-se observar os princípios gerais que regem as relações negociais. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963- 17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 4.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a "previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4.2. As súmulas n. 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros. 5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no recurso especial n. 1.061.530/RS, fixou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 5.1. Para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo bancário é imprescindível a demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie, o que não ocorreu no caso sob análise. 6.Os encargos de mora, os quais foram previstos em 12% a.a. e multa moratória de 2%, de acordo com o art. 52, §1o, do CDC, da Súmula 285 e 379 do STJ e da decisão proferida no REsp Repetitivo no 1.061.530-RS. 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso V, 42, parágrafo único, 47, e 51, incisos I, II, III e IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a revisão do contrato diante da abusividade e da onerosidade excessiva dos encargos financeiros existentes, porquanto teria havido a cobrança de capitalização de juros, juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e a cumulação da comissão de permanência com juros de mora e multa contratual, o que descaracterizaria a mora. Ademais, afirma ser cabível a devolução em dobro do que pagou em excesso; b) artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de error in procedendo, uma vez que a parte recorrida não teria juntado o contrato, mesmo intimada para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso V, 42, parágrafo único, 47, e 51, incisos I, II, III e IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 400, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: Ao contrário do que sustenta a Apelante, sobressai do contrato (ID 13511944 (do processo de origem) que a taxa de juros efetiva, embora maior que a média do mercado, não é excessivamente superior as praticadas pelas outras entidades financeiras a época do contrato (16/02/2022), consoante pesquisa no endereço eletrônico do Banco Central do Brasil (disponível em: acessado em: 18/07/2023). Além disso, as taxas de juros remuneratórios praticadas neste contrato (ID 43745171) não destoam sobremaneira das taxas de juros padrão da instituição financeira apelada nos contratos de empréstimo da mesma natureza. Não obstante, deve-se levar em conta, além da reconhecida amplitude da liberdade de contratar juros nas operações de crédito respectivas, o fato de que os empréstimos são contraídos em situações distintas por consumidores com perfis de análise de risco diferentes. Desse modo, não há elementos que indiquem a abusividade na fixação de juros remuneratórios praticado pela instituição financeira, haja vista a inexistência de onerosidade excessiva na cobrança. Não verificada abusividade nas taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato objeto da demanda, mostra-se descabida a pretensão autoral. Já quanto aos encargos de mora, esses encargos não podem ser confundidos com os juros derivado do empréstimo. Tanto é assim que, se não houver atraso no pagamento não haverá a incidência dos encargos de mora, os quais foram previstos em 12% a.a. e multa moratória de 2%, de acordo com o art. 52, §1o, do CDC, da Súmula 285 e 379 do STJ e da decisão proferida no REsp Repetitivo no 1.061.530-RS (ID 51501603 - Pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024